Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709276-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. AGRAVADO: MR ACABAMENTOS LTDA - ME, MC PINTURAS LTDA - ME, MEDEIROS REVESTIMENTOS LTDA - ME, MATEUS BATISTA DE MEDEIROS, CARMEN LUCIA SANCHEZ PRATES, CRIZEUDES JOSE DE MEDEIROS, CARMITA BATISTA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA em face da decisão proferida pelo douto Juiz da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica pela agravante em desfavor de MR ACABAMENTOS LTDA ME e outros, indeferiu o pedido e deixou de instaurar o incidente. Eis o teor da r. decisão combatida (ID 15638998): Cuida-se de incidente de pedido de desconsideração da personalidade jurídica movida por NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA em face de MR ACABAMENTOS LTDA, na qual o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de atingir o patrimônio de seus sócios e bem como de empresas do mesmo grupo econômico. A rigor, é possível desconsiderar a personalidade jurídica, por ato judicial, em caso de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil. Compulsando os autos, verifica-se que, até o presente momento, a personalidade da executada não está configurando impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente, uma vez que ainda não foram utilizados todos os sistemas disponibilizados por este juízo a fim de satisfazer o seu crédito (somente houve a pesquisa através do sistema BACENJUD e RENAJUD – ID Num. 50700394 do PJE no 0732950-22.2018.8.07.0001). Ressalta-se que é preciso que o credor comprove as tentativas para receber seu crédito, sem sucesso, de tal modo que se considere a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente. A realização de uma penhora por meio de bloqueio eletrônico, sem êxito, não é suficiente para demonstrar que esgotaram as tentativas de encontrar bens do devedor (Acórdão n. 664159, 20120020185497AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 03/04/2013. Pág.: 107). Neste sentido, há precedente neste Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUES EMITIDOS POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/02. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - Para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessário o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de consecução do crédito perseguido. (...) (Acórdão n.955611, 20160020012242AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 26/07/2016. Pág.: 84-95) – destaquei. Ademais, “segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial" (Acórdão n.1109887, 07024117620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Analisando os autos, verifica-se ausência de indícios ou de fatos concretos reveladores de confusão patrimonial entre a executada e seu respectivo sócio, ou de desvio de finalidade, de modo a autorizar a instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, não prospera, também, a alegação da caracterização de confusão patrimonial em razão da existência de grupo econômico, vez que a simples existência de grupo econômico não anula a individualidade jurídica das empresas, e não estabelece solidariedade quanto às dívidas de cada uma delas (Acórdão 1021667, 07030861020168070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Mesmo na hipótese de grupo econômico, é imprescindível a demonstração da ocorrência do desvio de finalidade ou confusão patrimonial para que se possa atingir bens dos sócios e das empresas supostamente integrantes do mesmo grupo econômico. Ressalta-se, ainda, que a mera formação de grupo econômico não caracteriza prática ilícita de maneira que sua existência, por si só, não evidencia o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em situações análogas, já decidiu o e.TJDFT: E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico ou familiar, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.4. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236379, 07169484320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESAS - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - DECISÃO MANTIDA. 01. A simples existência do grupo econômico de fato, ainda que demonstrada, não anula a individualidade jurídica das sociedades empresariais nem estabelece solidariedade quanto às dívidas de cada uma delas, salvo quando presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica ou quando evidenciada a prática de atos reveladores de confusão patrimonial. 02. A desconstituição da personalidade jurídica, que permite a afetação do patrimônio de outras empresas de um mesmo grupo, pressupõe fatos concretos que demonstrem desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 03. Recurso desprovido.(Acórdão n.1021667, 07030861020168070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 19/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. Percebe-se, portanto, a ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, §4o, do CPC), razão pela qual INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, em conseqüência, deixo de instaurar o respectivo incidente. Traslade-se cópia desta decisão para o feito no 0732950-22.2018.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intime-se. Inconformada, sustenta a agravante que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, haja vista que haveria evidente abuso da personalidade jurídica da sociedade. Afirma que o Magistrado não pode indeferir liminarmente o pedido, pois, nos termos da legislação de regência, a instauração do incidente se dá a partir da interpelação das partes ou do Ministério Público, cabendo ao Juiz promover a citação dos demandados. Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão objurgada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, não se verifica a possibilidade de a recorrente vir a experimentar dano algum em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador